Tribunal: TJES
Processo: 5022932-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022932-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCKON ANGELO FERREIRA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022932-83.2024.8.08.0024

RECTES.:
MAYCKON ANGELO FERREIRA E VINICIUS CASSIO SANT ANA COUTO.

RECDO.:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR:
Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. “NO SHOW”.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATRASO E O NÃO COMPARECIMENTO A ESPETÁCULO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

Os Requerentes adquiriram passagem aérea da Azul para o dia 09/11/2023, com destino ao Rio de Janeiro, a fim de assistir ao show de encerramento da carreira do grupo “Rebeldes”, mas, ao chegarem ao aeroporto de Vitória, foram surpreendidos com o cancelamento do voo e, não sendo reacomodados a tempo, não puderam comparecer ao evento, motivo pelo qual ingressaram com a presente ação pleiteando o ressarcimento de R$ 1.406,00 relativos aos ingressos e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um.

Interpôs Recurso Inominado (ID. 14207217), requerendo a reforma da sentença para que sejam integralmente acolhidos os pedidos autorais.

Tese da ré

Não foram apresentadas contrarrazões dentro do prazo legal.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14207216) dispôs que:
“Pelo exposto,

RESOLVO o mérito para
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que aparentemente hipossuficientes.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroverso o cancelamento do voo de Vitória para o Rio de Janeiro na data de 09/11/2023, sendo os passageiros realocados para voo subsequente que aconteceria no dia 10/11/2023, conforme se verifica em ID. 14207213.

É cediço que a companhia aérea deve prestar toda assistência aos passageiros que tiveram seu voo atrasado ou cancelado, mediante alimentação adequada, hospedagem e transporte.

Pelo que se extrai dos autos, os autores precisaram ser realocados em outro voo, fazendo com que não pudessem mais comparecer ao show na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, diferentemente do aduzido pelos recorrentes, não vislumbro qualquer conduta desidiosa por parte da companhia aérea, que buscou realocar os autores em voo com horário mais próximo do que aquele que haviam perdido.

Além disso, ainda que o voo original tenha sido cancelado, os autores foram reacomodados em nova data, partindo de Vitória em 10/11/2023, o que lhes garantiria chegada ao Rio de Janeiro com folga de tempo (aproximadamente 24 horas antes do espetáculo, marcado para 11/11/2023, conforme se verifica em ID. 14207193) de modo que, mesmo considerando eventual atraso, teriam ampla possibilidade de deslocamento e deslocamento ao local do show, não podendo transferir para a recorrida a responsabilidade pelo não comparecimento ao evento.

Não consigo entender o raciocínio de causa e efeito considerando o atraso do transporte aéreo e a logística do show contratado, eis que indicado que o evento aconteceria na cidade de São Paulo, enquanto que a passagem aérea era para assistir o show na cidade do Rio de Janeiro, segundo narrativa contida na inicial.

Portanto, quanto ao ressarcimento dos ingressos (R$ 1.406,00), além de não haver nos autos comprovante de compra em nome dos autores, o referido atraso, apesar de considerável, não impediu nem justificou a ausência dos recorrentes ao show, não cabendo, portanto, devolução dos valores despendidos com os ingressos.

Consequentemente, como o atraso questionado não foi o motivo para o não comparecimento dos recorrentes no show agendado, na cidade do Rio de Janeiro (e não São Paulo, segundo trata o recurso), não há nexo de causalidade para embasar condenação em danos morais da recorrida, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada
. Condeno os recorrentes nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)